Tribunal: STF
Processo: ARE 1408782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - Pretensão de indenização por apossamento administrativo de imóvel localizado no Município de Poá -Inocorrência de apossamento administrativo - Municipalidade que agiu em cumprimento à ordem judicial e no exercício regular do poder de polícia, com vistas à preservação do meio ambiente - Ação civil pública nº 0004652-52.2011.8.26.0462 que reconheceu a irregularidade das construções da área - Ausência de afetação do imóvel ou de atos possessórios realizados pelo Município - Sentença reformada -Reexame necessário e recurso voluntário do Município providos - Recurso dos autores prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica dos autos, a área em discussão nos autos foi objeto de ação civil pública proposta peloMinistério Público com o intuito de impor obrigações em desfavor do Município réu para a proteção e recuperação a “Fonte Áurea” localizada em área de proteção ambiental.



    Em cumprimento à decisão liminar, o Município procedeu à desocupação dos imóveis na área (fl. 66). Na sequência, conforme se verifica dos autos da ação civil pública nº 0004652-52.2011.8.26.0462, esta foi julgada parcialmente procedente, impondo ao Município de Poá a obrigação de fazer consistente nas “remoção das famílias residentes nos imóveis localizados em área pública inseridos no perímetro de proteção da Fonte Áurea, alocando-os em abrigos Municipais” e, após a remoção, determinada a demolição das construções irregulares.



    O laudo pericial de fls. 280/323 confirmou que o imóvel está situado em região compreendida pelas “Zonas de Especial Interesse Ambiental 1 (ZEIA 1) que correspondem as áreas destinadas à proteção e recuperação dos recursos hídricos e seu entorno, com permissão de edificação unicamente para as finalidades da concessão da exploração das fontes e usos institucionais pertinentes ao lazer e turismo controlados, na forma que dispuser a lei municipal específica” (fl. 287), de acordo com a Lei Municipal nº 3.201/2006.



    Na espécie, não há típico apossamento administrativo capaz de ensejar no momento a indenização pretendida. Ainstituição de zona de especial interesse ambiental por si só não implica no dever de indenizar.



    Não há demonstração de afetação do bem, uma vez que não foi editado decreto expropriatório com declaração de utilidade pública (artigo 2º, caput, Decreto-Lei nº 3.365/41), assim como não há, a princípio, exercício pela Municipalidade da posse do bem, que apenas cercou a área, para sua preservação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente